Tribunal: TJDFT
Processo: 0730602-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ANTERIOR À LEI 9.656/98. TEMA 123 STF. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. O Supremo Tribunal Federal, julgando o leading case RE 958634 (tema 123) de repercussão geral, fixou a tese de que “as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.
3. No caso em exame, contata-se que o contrato foi firmado em 10.03.98, antes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 e não houve aderência posterior à nova legislação, o que afasta a aplicabilidade do regime por ela estatuído e, por consequência, a probabilidade do direito objetivado.
4. Na mesma vertente, analisando-se detidamente os relatórios médicos que embasam o pedido recursal, observa-se que eles não apontam, de forma clara e expressa, tratar-se de caso urgente, com necessidade de imediata realização do procedimento, o que afasta o perigo de dano imediato.
5. Recurso conhecido e desprovido.